Tribunal: TJPA
Processo: 0005674-43.2017.8.14.0051
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão julgador: EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 5977 - Energia Elétrica
Data de julgamento: 2023-11-06

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0005674-43.2017.8.14.0051

APELANTE: ANTONIO ERIVAN OLIVEIRA DE SOUSA

APELADO: CENTRAIS ELETRICAS DO NORTE DO BRASIL S/A

RELATOR(A):
Desembargadora EZILDA PASTANA MUTRAN

EMENTA

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. ADMINISTRATIVO. RESPONSABILIDADE CIVIL. DERRUBADA DE ÁRVORES. CONCESSIONÁRIA DE ENERGIA ELÉTRICA. POSSIBILIDADE. ÔNUS DA PROVA. AUTOR QUE NÃO PROVOU O FATO CONSTITUTIVO DE SEU DIREITO. DESISTÊNCIA DE OITIVA DE TESTEMUNHAS. ÚNICA PROVA REQUERIDA. RECURSO DESPROVIDO.

ACÓRDÃO

Vistos etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da Primeira Turma de Direito Público, por unanimidade de votos,
CONHECER O RECURSO DE APELAÇÃO, NEGANDO-LHE PROVIMENTO,
tudo nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Belém (PA), data de registro no sistema.

Desembargadora EZILDA PASTANA MUTRAN

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de Apelação Cível interposta por
ANTONIO ERIVAN OLIVEIRA DE SOUSA
contra sentença proferida pelo Juízo da 4ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Santarém em Ação Ordinária ajuizada contra
CENTRAIS ELÉTRICAS DO NORTE DO BRASIL S/A
que julgou improcedente a ação.

Na origem, ANTONIO ERIVAN OLIVEIRA DE SOUSA ajuizou ação ordinária em que aduziu ter tido sua propriedade invadida por prepostos da
CENTRAIS ELÉTRICAS DO NORTE DO BRASIL S/A
, os quais teriam derrubado onze árvores nativas, passíveis de comercialização, sob a alegação de que tais árvores estavam colocando em risco a efetiva prestação do serviço de distribuição de energia elétrica.

Asseverou que a requerida não tinha autorização pra entrar no imóvel, que as árvores foram derrubadas sem seu consentimento e que a referida derrubada ocasionou um prejuízo aproximado de R$ 8.727,11 a título de dano material e de R$ 12.181,00 a título de dano moral, totalizando R$ 20.908,11 de indenização a que teria direito em face da ação arbitrária da requerida.

A CENTRAIS ELÉTRICAS DO NORTE DO BRASIL apresentou contestação em que relatou ter ocorrido desligamento inesperado da rede de fornecimento de energia elétrica em 25/12/2015, causado pela queda de uma árvore sobre a linha de transmissão.

Em razão do ocorrido, realizou inspeção de rotina, oportunidade em que detectou o risco de desabamento de outras árvores sobre a linha de transmissão e efetuou a derrubada preventiva de onze árvores que estavam colocando em risco o funcionamento da rede, todas localizadas no imóvel do autor.

Asseverou que sua ação é respaldada por legislação específica e regulamentada por resoluções da ANEEL, além do que somente ingressou no imóvel do autor com autorização do caseiro.

Afirmou ainda que as árvores objeto da derrubada preventiva estavam com seus troncos comprometidos por queimada e que sua manutenção colocaria em risco não apenas o fornecimento de energia, mas também a própria incolumidade dos moradores da vizinhança.

Em audiência de instrução, não foram ouvidas as testemunhas apresentadas pelo autor em razão da impossibilidade de sua intimação para comparecimento, tendo o Juízo de 1º Grau oportunizado o prazo de 05 (cinco) dias para o autor apresentar o endereço atualizado das testemunhas, sob pena de desistência de sua oitiva.

O autor deixou escorrer o prazo sem apresentar o endereço atualizado das testemunhas.

O Juízo de 1º Grau julgou improcedente a ação, nos seguintes termos:

O Código de Processo Civil, no art. 373, I, dispõe que o ônus da prova incumbe ao autor, quanto ao fato constitutivo do seu direito. Assim sendo, subjetivamente, a parte tem o encargo de produzir a prova capaz de sustentar materialmente a pretensão levada a juízo, e, objetivamente, deverá suportar as consequências desfavoráveis pela falta da produção de prova.

Nesse sentido, foram dadas todas as oportunidades legalmente previstas ao autor para a confirmação do direito aludido, mas estas restam insubsistentes.

Diante de todo o exposto e mais que dos autos consta, JULGO IMPROCEDENTE o pedido, face a insuficiência de provas, extinguindo o processo com resolução de mérito, nos termos do art. 487, I do CPC.

Custas e honorários pelo autor, estes arbitrados em R$ 10% do valor da causa, suspensa a exigibilidade em face da assistência judiciária concedida.

Publique-se. Registre-se. Intime-se.

Santarém, 23 de outubro de 2018.

Antonio Erivan Oliveira de Sousa interpôs apelação em que defende a reforma da sentença apelada para julgar procedente a ação.

Afirma que provou de forma satisfatória o direito requerido.

Assevera que o apelado não logrou confirmar suas alegações.

Requereu o conhecimento e provimento da apelação.

O apelado apresentou contrarrazões em que defendeu o desprovimento da apelação.

Apelação recebida no duplo efeito.

O Ministério Público se absteve de intervir.

É o relatório.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade recursal, conheço da apelação.

Não havendo preliminares, passo ao mérito recursal.

A matéria objeto do efeito devolutivo diz respeito à pretensão do apelante de reforma da sentença que julgou improcedente seu pedido de condenação da CENTRAIS ELÉTRICAS DO NORTE DO BRASIL ao pagamento de danos materiais pela derrubada de árvores situadas em sua propriedade rural.

O Juízo de 1º Grau julgou improcedente a ação, pois considerou que o autor não logrou se desincumbir do ônus de demonstrar o fato constitutivo de seu direito, de modo a transferir ao requerido o ônus de apresentar fato modificativo, extintivo ou impeditivo.

De fato, o autor não logrou se desincumbir do ônus de demonstrar que a derrubada das árvores não estava amparada pela legislação que permite a Concessionária de energia elétrica a derrubada de vegetação que ponha em risco a linha de transmissão.

As concessionárias detém autorização legal - Decreto Federal nº 35.851/1954 - para proceder à poda e corte de toda e qualquer árvore que ameace ou ponha em risco a transmissão de energia elétrica. Neste sentido:

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO - TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA - PEDIDO FORMULADO POR CONCESSIONÁRIA DE SERVIÇO PÚBLICO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA - PRETENSÃO DE INGRESSO EM IMÓVEL RURAL PARTICULAR PARA PODAR ÁRVORES QUE TANGENCIAM LINHA DE TRANSMISSÃO DE ENERGIA - NECESSIDADE DA INTERVENÇÃO - PROBABILIDADE DO DIREITO - DEMONSTRAÇÃO - PERIGO DA DEMORA - CARACTERIZAÇÃO - PROVIMENTO DE URGÊNCIA CONCEDIDO.

- Pleiteando a concessionária de serviços de energia elétrica provimento de urgência que lhe assegure ingressar em imóvel rural particular para podar árvores que tangenciam linhas de transmissão de energia, deve ser concedida a tutela provisória pretendida, se, mediante elementos fidedignos coligidos aos autos, afigura-se provável a necessidade de corte das árvores para debelar risco efetivo e atual ao regular funcionamento da rede de transmissão, hipótese em que a intervenção deverá se dar na medida estritamente necessária para garantir a efetividade e continuidade do serviço público em jogo. (TJMG - Agravo de Instrumento-Cv 1.0607.16.006746-0/001, Relator(a): Des.(a) Fernando Lins , 18ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 19/09/2017, publicação da súmula em 22/09/2017)

Outrossim, a concessionária afirmou que iniciada a poda, constatou-se a inviabilidade de subsistência das árvores, o que poderia ocasionar seu desabamento sobre a linha de transmissão.

Portanto, não logrou desincumbir-se a parte autora de demonstrar a abusividade do ato da concessionária, de modo a transferir-lhe o ônus de demonstrar o fato impeditivo, modificativo ou extintivo do seu direito.

Por fim, cumpre ressaltar que instado a se manifestar, o autor não apresentou o endereço atualizado das testemunhas que indicou, a fim de permitir sua intimação para produção da prova oral.

Neste contexto, desistiu da produção da prova, não tendo produzido qualquer outra prova relevante para o deslinde da causa.

Assim, tenho que o apelante, autor na origem, não se desincumbiu do ônus de provar o fato constitutivo de seu direito através da prova documental apresentada juntamente com a contestação a abriu mão da produção de outros meios de prova, motivo pelo qual concluo que a sentença apelada não merece reforma.

Ante o exposto, CONHEÇO e NEGO PROVIMENTO à APELAÇÃO, nos termos da fundamentação.

É como voto.

DESA. EZILDA PASTANA MUTRAN

Relatora

Belém, 14/11/2023